Tribunal: TJMT
Processo: 1043906-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043906-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. A. H. O. - CPF: 087.185.761-84 (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), ALAN FELIPH ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 689.794.361-49 (APELADO), C. L. TORALES FILHA & CIA LTDA - CNPJ: 04.850.820/0001-23 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), ALAN FELIPH ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 689.794.361-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES FLAMBOYANT LTDA - CNPJ: 01.047.051/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO
.
PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE SEGURO DE VIDA. MENOR BENEFICIÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos de terceiro para liberar valores de seguro de vida pertencentes a menor, depositados em conta bancária de seu genitor, e condenou a empresa executante ao pagament
o dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar a quem deve ser atribuída
a
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, quando a constrição indevida decorreu da confusão patrimonial causada pelo representante legal do menor beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à propositura da ação.

4. A conduta omissiva do genitor do menor, ao não separar os valores do seguro de vida em conta específica, foi determinante para a constrição indevida e consequente necessidade dos embargos.

5. O seguro de vida constitui verba impenhorável e não se considera herança, impondo ao administrador legal o dever de zelo e segregação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
p
rovido
para inverter os ônus sucumbenciais
.

Tese
s
de julgamento:
“
1. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, devendo suportá-los aquele cuja conduta deu causa à constrição indevida.

2
. A ausência de segregação patrimonial de valores de titularidade de menor, depositados em conta do genitor executado, caracteriza a origem do litígio, atraindo a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o; CC, art. 794.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, Súmula n. 303,
e
REsp
n. 1.452.840/SP (Tema Repetitivo n. 872); TJMT, N.U 1003628-56.2023.8.11.0045
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
C. L. TORALES FILHA & CIA LTDA
. - ME
contra s entença s proferida s pelo s Ju ízes
de Direito
Antônio Veloso Peleja Júnior
e
Ester Belém Nunes
, atuantes na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos dos
Embargos
d
e
Terceiro Cumulada

c
om Antecipação
d
e Tutela
d
e Urgência
e
Efeito Suspensivo

opostos por
J. A. H. O
.
,
representado por seu
pai

ALAN FELIPH ARAÚJO
DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedente o
pedido

formulado na inicial
,
para determinar a liberação do valor de R$ 86.608,27 (oit
enta e seis mil, seiscentos e oito reais e vinte e sete centavos) da conta bancária do genitor do embargante, relativo à cota parte do seguro de vida recebido
pelo falecimento
de sua
mãe
,
além de condenar
a
ora recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários

advocatícios
fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o proveito econômico

obtido
(id.
269719794
).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença no tocante à sua condenação
ao pagamento dos
encargos sucumbenciais.

Argumenta que o enunciado da Súmula n. 303 do STJ, utilizado como fundamento pelo Juízo
a quo
, foi aplicado erroneamente às circunstâncias fáticas e jurídicas específicas do caso.

Afirma que, considerando que a constrição judicial recaiu sobre valores depositados na conta bancária do genitor do apelado, era razoável presumir que tais quantias pertenciam ao executado, inexistindo, no momento da penhora, qualquer
elemento que indicasse titularidade diversa.

Destaca que somente com a apresentação intempestiva dos extratos bancários em nome do genitor do recorrido, juntados
após
o oferecimento da impugnação aos embargos, tornou-se possível verificar a verdadeira titularidade dos valores
,

e que não lhe pode ser imputada conduta dolosa ou culposa que justifique a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ressalta ter atuado
em conformidade com o dever de boa-fé processual, pois não

dispunha de meios para conhecer a verdadeira titularidade dos valores bloqueados,

consignando
ser
absolutamente legítima sua atuação ao defender a manutenção da penhora

enquanto não demonstrada
a
impenhorabilidade do numerário
.

Invoca a aplicação do princípio da causalidade,
alegando
que a origem primária do litígio decorreu da conduta do representante legal do menor que, ao manter valores pertencentes ao filho em sua conta pessoal sem a devida segregação patrimonial, propiciou a ocorrência da constrição judicial.

Defende
que
a condenação imposta contradiz a lógica processual, visto que a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais deve ser analisada à luz das circunstâncias que originaram a demanda e da conduta das partes durante o processo, não apenas com base no resultado da lide.

Assinala
que a imposição de tais encargos viola não apenas o princípio da causalidade, mas também o da razoabilidade, ao penalizar uma parte que agiu
de
boa-fé e baseada
em
pressupostos legítimos e juridicamente fundamentados
.

Com essas considerações, postula o provimento do recurso para que seja reconhecida a
responsabilidade
do apelado pela constrição indevida de seu patrimônio e pela propositura dos embargos de terceiro, reformando-se a sentença objurgada para aplicar o princípio da causalidade e inverter o ônus
da
sucumbência. Requer, ainda, em sendo o caso, a majoração dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou suas contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso
,
com majoração dos honorários
sucumbenciais

(id.
269719799
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de emitir parecer, por
inexisti
r
circunstância justificadora d
e sua
intervenção
na hipótese
(id.
283204385
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação i
nterposta.

Extrai-se dos autos que

J. A. H. O
.
,
representado por seu pai
ALAN FELIPH ARAÚJO DE
OLIVEIRA
, opôs

Embargos de Terceiro Cumulada com Antecipação de Tutela de Urgência e Efeito Suspensivo

em face d
e
C. L. TORALES FILHA & CIA LTDA. - ME
, pretendendo
desconstituir a penhora efetivada na conta poupança de seu
genitor
, sob o fundamento de que o valor bloqueado provém de seguro de vida do qual é beneficiário exclusivo e, portanto, não guarda qualquer relação com a dívida exequenda discutida na execução n. 000
3653-56.2002.8.11.0002. Além disso, pleiteou
a condenação d
a
embargad
a
ao
pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios

(id.
269719263
).

Após a instrução processual, foi
proferida sentença que julgou
parcialmente
procedente
s

o pedido
formulado
na inicial,
nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de embargos de
terceiro opostos

por

J.
A. H. O, criança, representado por seu genitor, contra C.L.
Torales
Filha & Cia Ltda. – ME.

A controvérsia consiste em verificar acerca da legalidade de penhora de valores decorrentes de seguro de vida recebido pela criança, ora embargante, em virtude da morte de sua genitora, depositado na conta do genitor, o qual figura como executado na ação de execução onde ocorreu a determinação da penhora.

A via incidental escolhida pelo embargante é adequada à intenção de impedir ou desfazer constrição judicial de bem, já realizada ou na iminência de ser
consumada em outro processo judicial contencioso, nos termos do artigo 674, Código de Processo Civil
.

Feita essa consideração, no caso dos autos, restou devidamente comprovada
a
qualidade de terceiro da criança embargante, representada por seu genitor, ante a constrição indevida realizada em numerário decorrente de recebimento de seguro de vida relativo à morte de sua genitora.

A constrição dos valores é decorrente de determinação judicial proferida na ação de execução no 0003653-56.2002.811.0002 ajuizada contra o genitor do embargante, realizada em conta poupança, no montante de
R$ 96.472,72 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), valor
integral da execução.

Para comprovar suas alegações, o embargante trouxe aos autos a certidão de nascimento, nascido em 6/10/2017 (Id. 72127324); os documentos pessoais de seus genitores (Id. 72127322 e Id. 72127321); a certidão de óbito da genitora, cujo falecimento se deu em 12/4/2021, decorrente de “choque séptico, pneumonia bacteriana, infecção novo
coronavírus
”; certidão de casamento dos genitores (Id. 72127316); o aviso de sinistro com a morte da genitora à seguradora com os dados da apólice no 145948 (Id. 72127314); declaração de herdeiros a constar cônjuge e filho (Id. 72127314 – fls. 5); Declaração de responsabilização do genitor em relação ao recebimento do seguro em nome da criança, na qual indica uma conta poupança para depósito (Id. 72127313); e, comprovante de depósito do seguro efetuado na data de 23/8/2021, no valor de R$ 173.216,55 (cento e setenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) (Id. 72127308).

Posteriormente, em cumprimento à manifestação do Ministério Público, juntou a Apólice de Seguro Empresarial recebida pelo genitor pela Seguradora
Liberty
e extratos bancários da conta nos quais é possível identificar, na data de 30/7/2021, o depósito do seguro empresarial no valor de R$ 157.295,95 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) (Id. 108006297), o seguro de vida da Seguradora
Sulamérica
Seguros em 23/8/2021 no valor de R$ 173.216,55 (cento e setenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) (Id. 108006300 – fls. 3), e a penhora judicial no montante de
R$ 96.472,72 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) realizada
na data de 12/11/2021 (Id. 108006300 –fls. 9).

Pois bem.

Como bem delineado pelo Ministério
Público em manifestação, apesar de a conta poupança depositada
estar em nome do genitor da criança embargante, é certo que o dinheiro objeto da lide pertence ao embargante, sendo desnecessária a comprovação da destinação do dinheiro nela existente.

Na hipótese, foram depositados dois (2) seguros na conta do genitor do embargante, um relativo a seguro de vida e outro de seguro empresarial. Consta na Apólice do Seguro de Vida, que tanto o genitor quanto a criança embargante eram os beneficiários, já o seguro empresarial, consta apenas o genitor.

Desse modo, sobre o seguro de vida depositado, objeto da presente ação, aplica-se ao caso o disposto no artigo 792 do Código Civil:
(...
)

Nesse caso, necessário que haja distinção do valor da cota parte do genitor e a do embargante, de modo a manter incólume o seu benefício por sua condição de herdeiro, além de não ser o devedor da dívida executada.

A quantia que representa a cota parte do embargante em relação ao seguro de vida do qual é beneficiário é de R$ 86.608,27 (oitenta e seis mil, seiscentos e oito reais e vinte e sete centavos), e deve ser resguardada de modo absoluto, uma vez que é presumível que os valores são necessários à sua subsistência.

Isso porque, na hipótese, essa quantia, de titularidade do embargante, é impenhorável, nos termos do artigo 833, VI, do Código de Processo Civil:
(...
)

Aliás, na hipótese, “no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado,
nem se considera herança para todos os efeitos de direito
” (Art. 794, Código Civil).

Acresça-se que o caso aqui tratado é de penhora de valor relativo a terceiro que não é o devedor do objeto da penhora, ou seja, despiciendo aprofundar sobre o limite disposto no inciso X do art. 833, CPC.

Com efeito, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens, poderá opor embargos de terceiro à execução, na
condição de terceiro prejudicado, o que é o caso do embargante nos autos, devendo ser desconstituída a penhora da sua cota parte relativa.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivos
:
(...)

Em conclusão, uma vez preenchidos os requisitos legais do embargante como terceiro prejudicado pela penhora realizada na execução, e comprovada a sua condição de criança beneficiária do seguro de morte de sua genitora, sua cota parte deve ser absolutamente reservada, devendo o genitor adotar as providências necessárias ao seu interesse e depositar o valor de R$ 86.608,27 (oitenta e seis mil, seiscentos e oito reais e vinte e sete centavos) em conta-poupança no nome do embargante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para determinar a liberação do valor de R$ 86.608,27 (oitenta e seis mil, seiscentos e oito reais e vinte e sete centavos) da conta bancária do genitor do embargante, relativo à cota parte do seguro de vida recebido de sua genitora, consignando que o valor a ser liberado deve ser transferido para conta-poupança aberta em nome do embargante, devidamente comprovado pelo genitor. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e Súmula 303 do STJ.

(
...)”
.
(id.

269719783
).

Em face da retrocitada sentença
a
embargada

opôs embargos de declaração

(id.
269719785
), os quais foram rejeitados (id.
269719791
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva

a inversão d
o ônus da sucumbência
e,
em sendo o caso, a majoração d
a verba honorária
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta
provimento.

Como relatado, o cerne da questão recursal
se
restringe à análise da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais nos autos dos embargos de terceiro,
tendo
o
J
uízo de origem condenado a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e na Súmula
n.
303 do STJ.

Com efeito, o enunciado da Súmula
n.
303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
e
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar

com os honorários advocatícios
”
.

Ainda
, tem-se a tese firmada pela Corte Cidadã no julgamento do
REsp
n. 1.452.840/SP
, segundo a qual:

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
” (Tema Repetitivo n. 872 do STJ).

Consoante se depreende dos autos, a constrição judicial recaiu sobre valores
depositados em conta bancária de titularidade do genitor do embargante, ora apelado
, o qual figura como executado nos autos principais (processo n. 0003653-56.2002.8.11.0002).

Nesse contexto, imperioso reconhecer que a presunção natural, legítima e juridicamente amparada era de que os valores constantes da conta bancária pessoal do executado a ele pertenciam em sua integralidade, não havendo, no
momento da efetivação da penhora, qualquer elemento cognoscível que pudesse indicar eventual titularidade parcial de terceiro sobre os valores
constritos
.

Efetivamente
, os extratos bancários que comprovaram a origem e a titularidade parcial dos valores pelo embargante somente foram apresentados no curso do processo, após o oferecimento da impugnação pela
ora recorrente,
e revelam inclusive movimentações intensas e variadas, denotando a ausência de segregação patrimonial.

À vista disso, c
onstata-se

que n
o momento da penhora

a embargada/apelante
não tinha
conhecimento de que
parte dos valores depositados na conta bancária do executado pertenciam
ao seu filho menor, o que evidencia a boa-fé processual da recorrente ao defender a regularidade da constrição, enquanto não demonstrada cabalmente a impenhorabilidade parcial do numerário.

De fato, a
correta exegese do princípio da causalidade, pedra angular da distribuição dos ônus processuais no sistema jurídico pátrio, impõe que os encargos decorrentes da demanda sejam atribuídos àquele que, por sua conduta comissiva ou omissiva, deu causa à instauração do processo.

No caso vertente, resta inequívoco que a causa da constrição indevida e, por conseguinte, da necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro, foi
a
conduta do genitor do embargante que, na qualidade de representante legal do menor, optou por manter valores pertencentes ao filho em sua conta bancária pessoal, sem a devida segregação patrimonial que a situação exigia, propiciando assim a ocorrência da penhora questionada.

A propósito
:

“(...)
Embora comprovada
a
anterioridade da aquisição, o embargante não providenciou a transferência da titularidade no prazo legal, contribuindo para a constrição indevida. Assim, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade, conforme orientação da Súmula 303 do STJ.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1003628-56.2023.8.11.0045,
Rubens
de
Oliveira Santos
Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 26/03/2025,
p
ublicado no DJE 28/03/2025)
.

Destarte, não obstante o acolhimento parcial da pretensão do embargante, reconhecendo-se a impenhorabilidade da quantia de R$ 86.608,27
(oit
enta e seis mil, seiscentos
e oito reais e vinte e sete centavos)
por pertencer ao menor, deve-se aplicar o princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais, responsabilizando aquele que, por sua conduta, deu causa à constrição indevida e à necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro.

Deveras,
a conduta omissiva do genitor do embargante, ao misturar valores de titularidade do menor com patrimônio pessoal em conta de uso próprio, viola o dever de zelo e diligência na administração de bens de incapaz, o que reforça o nexo causal entre sua conduta e a constrição indevida.

Ademais, o art. 794 do Código Civil dispõe

que “
no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito
”
.
Trata-se, portanto, de verba de natureza absolutamente impenhorável, que deve ser resguardada integralmente ao beneficiário, como expressamente reconhecido na sentença.

Entretanto, a proteção jurídica conferida a tal verba não exime o representante legal do menor do dever de segregação patrimonial, especialmente quando se trata de verba de caráter alimentar e personalíssimo.

Logo, a inexistência dessa separação patrimonial, ao provocar confusão entre os bens e ensejar a constrição judicial indevida, configura o elemento causal determinante para o ajuizamento
do
incidente processual, impondo a aplicação do princípio da causalidade.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
C. L. TORALES
FILHA & CIA LTDA
.
-
ME

para, reformando parcialmente a sentença, inverter os ônus sucumbenciais,
condenando o embargante/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que arbitro
em
1
2
% (
doze
por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §

2o, do Código de Processo Civil,
restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade d
e
justiça deferida (art. 98, §

3o, do
referido Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025